Tribunal: TJDFT
Processo: 0726666-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0726666-54.2025.8.07.0000 RECORRENTE: PIRAPORINHA PISOS LTDA RECORRIDO: CARTOON PSI - CARTOON PRODUTOS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA. - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROCESSAMENTO. REQUISITOS. EXISTÊNCIA. 1. Consoante os artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil, em caso de requerimento por petição autônoma, antes de o magistrado proferir a decisão interlocutória de deferimento ou indeferimento da desconsideração, deve instaurar o incidente, comunicar o distribuidor para as anotações devidas e citar o sócio ou pessoa jurídica para se manifestar e requerer as provas cabíveis. 2. No requerimento de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a parte deve apresentar os elementos mínimos e essenciais de uma ação: causa de pedir, pedido e identificação dos sócios ou sociedade empresarial que sofrerão os efeitos da desconsideração, inteligência dos artigos 134, §4o, e 319 do CPC. Não se faz necessário, nessa fase inicial de instauração do incidente, a demonstração inequívoca de desvirtuamento do objeto social da empresa, desde que na petição inicial conste os fundamentos de fato e de direito a demonstrar minimamente, ainda que em tese, a configuração de alguma hipótese prevista no direito material para o abuso da personalidade, como ocorreu no caso concreto. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado. b) artigos 50 e 1.003, parágrafo único, ambos do Código Civil, sustentando que não houve comprovação de abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, sendo indevida a desconsideração da personalidade jurídica. Defende, ainda, que os sócios retirantes não podem ser responsabilizados por obrigações assumidas após sua saída da sociedade, limitando-se a responsabilidade ao prazo de dois anos após a averbação da modificação contratual. Apresenta, ainda, dissenso pretoriano, colacionando julgados da Corte Superior. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. A parte recorrente pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada MARIANA FIGUEIRA MATARAZZO, OAB/SP 207.869 e do advogado LUIZ MARIO BARRETO, OAB/SP 269.997 (ID 77099572, pág. 34), e o recorrido, que as publicações venham em nome do advogado LUIS FELIPE CARVALHO BOCAYUVA, OAB/DF 50.829 e da advogada MARCELA CARVALHO BOCAYUVA, OAB/DF 41.954 (ID 79871411, pág. 15). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, do CPC, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Também não cabe trânsito ao recurso especial quanto à apontada violação aos artigos 50 e 1.003, parágrafo único, ambos do Código Civil. Isso porque rever os fundamentos do acórdão recorrido quanto à existência, ou não, dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica é providência que demanda o reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se o AREsp n. 2.935.801/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 1/9/2025, DJEN de 4/9/2025. Registre-se, ademais, que o referido enunciado da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pelas partes. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-P5Q